Tribunal: STF
Processo: AI 711246
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Recurso extraordinário tido como intempestivo.
   Falta de cópia dos embargos de declaração e de sua certidão de
   publicação. Peças essenciais para a exata compreensão da
   controvérsia e para a verificação da tempestividade do RE. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.